Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-74.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. VISTA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO INDISPENSÁVEL DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A ausência de citação válida somente enseja a extinção do feito se a parte autora não a promover, ainda que lhe seja oportunizado requerer e esgotar as diligências a fim de localizar o requerido.

3. Ademais, para a extinção do processo, em decorrência da inércia do autor, conforme previsão contida no inciso III, do art. 485, do novo Código de Processo Civil, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.

4. A ausência de intimação do Ministério Público, quando evidenciado o interesse de menores, gera a nulidade do processo a partir do momento em que o órgão ministerial devia ter sido intimado.

5. Recurso provido. Sentença cassada.